Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA O TIPO DE POSSE DE DROGAS PARA AUTOCONSUMO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de terem sido presos em flagrante em razão dos seguintes fatos: o primeiro réu trazia consigo duas porções de maconha e guardava em casa outras vinte e três porções da mesma droga, duas porções de haxixe e duas de cocaína, totalizando três mil, cento e oitenta gramas e oitenta e sete centigramas de maconha, quarenta e dois gramas de haxixe e dois gramas e oitenta e um centigramas de cocaína; a ré transportava quatro porções de maconha pesando ao todo mais de três mil gramas; o último réu tinha em depósito seis porções de maconha ao todo pesando dois mil, quinhentos e dezessete gramas, tudo isso para fins de difusão ilícita.
2 Reputa-se provado o tráfico de drogas quando há a prisão em flagrante dos suspeitos com apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, corroborada por testemunhos idôneos de policiais, sem indicativos de uma incriminação gratuita, além de dados extraídos de telefones celulares demonstrando a comercialização de drogas. A expressiva quantidade apreendida evidencia a mercancia ilícita e afasta a pretensão de reclassificar as condutas para posse destinada a autoconsumo.
3 A quantidade e a natureza das drogas apreendidas não devem ser usadas simultaneamente em duas fases distintas da dosimetria, sob pena de bis in idem. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, mais o registro de uma condenação anterior por fato análogo e os diálogo e fotografias extraídas dos telefones celulares dos agentes provam intenso envolvimento como submundo do tráfico de drogas, afastando a benesse do artigo 42 da Lei 11.343/2006.
4 Apelações providas em parte